Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-75.2014.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001050-75.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE - CPF: 177.900.851-15 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (ADVOGADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (APELADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70 (APELADO), EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - CPF: 199.478.858-52 (ADVOGADO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO), LF IMPORTADOS LTDA (APELADO), JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), REJANE SARUHASHI - CPF: 027.942.409-43 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), LF IMPORTADOS LTDA (APELANTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), L. F. IMPORTS LTDA. - CNPJ: 03.483.599/0002-30 (APELANTE), L. F. IMPORTS LTDA. - CNPJ: 03.483.599/0001-50 (APELANTE), JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), L. F. IMPORTS LTDA. - CNPJ: 03.483.599/0001-50 (APELADO), ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE - CPF: 177.900.851-15 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO (VEÍCULO L200 – TRITON 3.2 – DIESEL – 2012/2013) E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – PROVAS INCONTESTÁVEIS DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO NEM DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PERDA DA GARANTIA – NÃO DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA LOCAÇÃO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO E MÁ UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO APÓS O ACIDENTE – NÃO OBSERVÂNCIA DE SINAIS LUMINOSOS QUE GEROU SUPERAQUECIMENTO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – MULTA DIÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO RESERVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXCESSIVA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS E TEMPO DE USO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS E FIXADOS EM PATAMAR, NOS MOLDES DO ARTIGO 85 DO CPC – VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO RESERVA A SEREM CALCULADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DENUNCIADA PELO DENUNCIANTE – DENUNCIAÇÃO NECESSÁRIA E AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS.

Mostra-se descabida a pretensão indenizatória (danos materiais e morais) decorrente de alegação de vício de produto (veículo) e também de má prestação de serviços, eis que ficou demonstrado que o problema mecânico foi decorrente de acidente (sinistro) enquanto o veículo encontrava-se locado, cumprindo ressaltar a ausência de declaração de sua utilização para locação, o que acarreta perda de garantia; e que, após o acidente não foram observados sinais luminosos no painel do veículo, continuando ele em tráfego, o que gerou o aquecimento e danos no motor.

Ainda que o laudo pericial não seja conclusivo, o seu teor corrobora com as provas que apontam a inexistência de vício do produto e/ou má prestação de serviços pela concessionara, de modo a tornar improcedente o pedido reparatório, por ausência de nexo causal.

Mostra-se viável a imposição de multa diária para que haja a devolução do veículo reserva, não se verificando exorbitância quanto à fixação, diante do tempo de uso do referido veículo, destacando-se que os valores a serem ressarcidos deverão ser calculados em sede de liquidação de sentença.

É imperiosa a condenação da vencida aos ônus sucumbenciais, despesas processuais e periciais, e também da verba honorária advocatícia, destacando-se a fixação dentro do patamar autorizado pelo artigo 85, do CPC.

Em se tratando de denunciação à lide não facultativa, é descabido o pedido de fixação de honorários a serem pagos pelo denunciante, que obteve êxito na demanda principal, observando-se, inclusive, que não houve qualquer resistência à denunciação, tanto que foi ofertada contestação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ANA RÚBIA CASTRILLON DUARTE e

L. F. IMPORTS LTDA
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material (Numeração Única:
1050-75.2014.8.11.0006
– Código n.
163802
), movida em desfavor de
TAURO MOTORS VEÍCULOS e MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA,
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido vestibular de substituição do veículo por outro similar ou restituição do valor pago, bem como

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR DANO MORAL E MATERIAL
,
revogando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinando a imediata restituição do veículo à Requerida, incidindo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, caso o veículo não seja entregue no prazo assinalado (24 horas, a contar da intimação) que seja expedido Mandado de Busca e Apreensão. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Também houve
CONDENAÇÃO
da Autora/Apelante na reparação dos danos processuais acarretados à Requerida, consistente em efetuar o pagamento da diferença apurada entre o valor do veículo quando do cumprimento da tutela concedida e do valor apurado quando da restituição, a qual será aferida em fase de liquidação. A Autora também foi
CONDENADA

a arcar com todas as multas e impostos que incidiram sobre o veículo durante o período em que esteve sob sua responsabilidade.

ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE interpõe Apelação Cível, alegando que a sentença deve ser reformada, pois não deve prosperar a tese de inexistência de vício de fabricação e de que o fato gerador do problema no veículo decorreu exclusivamente de mau uso.

Aduz que o feito não trata apenas de vícios de fabricação, mas também de falha na prestação do serviço, salientando-se que houve dano sim experimentado pela Autora, diante da demora injustificada no diagnóstico do veículo, que se encontrava sob sua responsabilidade – durante 4 meses.

Argumenta que a TAURO MOTORS ao receber o veículo e absolutamente nada apontar como solução do problema do veículo, por quatro meses, sem que o consumidor soubesse o que fazer, deve ser responsabilizada, pois poderia ter esclarecido a Apelante dos reais problemas e fatos geradores que a LF IMPORTS teria dado causa; mas, ao invés disso, quedou-se inerte e apenas afirmou que o veículo deveria ser transportado para JI-PARANÁ, sem tecer esclarecimentos.

Aponta que “(...) Não se compreende porque o juiz sentenciante mesmo alegando como causa o superaquecimento no evento que sinistrou o veículo pela primeira vez, elege como causa para afastar a responsabilidade o mau uso do veículo, quando na verdade não se pode presumir uma situação dessa apenas porque um fato ocorreu uma vez no passado. De forma alguma, veja que para a apelante o veículo estava em pleno funcionamento e cuidava muito bem do mesmo, afinal, era seu meio de uma renda extra”. (ID. Num. 76519040 – pág. 179 e 180)

Defende que a sentença deve ser reformada, pois não pode o consumidor perder a garantia por conta de um sinistro no veículo ainda seminovo, e indaga: qual seria a vantagem de efetuar serviços numa autorizada que pressupõe serviço de primeira qualidade e peças originais, ao invés de levar o caro a uma oficina não autorizada, com mão de obra em metade do valor?

Sustenta a existência de falha na prestação dos serviços, eis que contratou uma das Apeladas, a LF IMPORTS para prestação de serviço no veículo e pagou por ele e pelas peças utilizadas, tudo para que o veículo continuasse na garantia, e por isso optou por reposição de peças e serviços especializados.

Sobre a questão, diz que as Requeridas/Apeladas, com base em evento danoso anterior, imputou as falhas do veículo ao relapso na sua utilização, caracterizando mau uso, o que é inaceitável, eis que o fato que deu ensejo à demanda ocorreu 34 dias após o veículo ter sido consertado e revisado por uma rede autorizada da marca, sendo os serviços pagos para que o consumidor não perdesse a garantia.

Diz que “(...) A PERÍCIA FOI INCLUSIVA NO SENTIDO DE NÃO PODER PERICIAR O VEÍCULO QUE SE ENCONTA SUCATEADO, sem condições de atestar e chegar a ter certeza se o problema foi das peças trocadas, do serviço efetuado realmente porque o veículo ENCONTRA-SE INAPTO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. A perícia foi feita por fotos? Por dedução??? A requerida Tauro Motors, simplesmente deixou o veículo da autora abandonado a própria sorte e, mais, DESCARACTERIZANDO-O POR COMPLETO. Como se pensar num veículo seminovo quando lá chegou e hoje sequer tem mais condições de uso??? Como pode uma perícia afirmar que o problema no veículo foi decorrente de superaquecimento e por conta do mau uso, ocorreu o fato gerador se ele NÃO PODE PERICIAR UMA ÚNICA PEÇA??? Tudo isso foi questionado na IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA (...) QUE O NOBRE MAGISTRADO FEZ QUESTÃO DE IGNORAR”. (ID. Num. 76519040 – pág. 181)

Assevera que sempre cumpriu com todas as obrigações de revisões, levando o veículo em empresas autorizadas; mas que não podia imaginar que a concessionária pudesse utilizar-se de retífica e/ou gambiarra, salientando-se que o consumidor é hipossuficiente e não tem ciência sobre as informações técnicas (se são verdadeiras ou não), devendo apenas acreditar na empresa.

Frisa que não pediu retífica, mas apenas pagou a autorizada para consertar e trocar o necessário, por isso o veículo foi levado à concessionária em JI-PARANÁ, qual seja, a LF IMPORTS, porque foi verificado que esta certamente não fez o serviço como deveria e deveria se virar para dar conta do problema.

Afirma que “(...) é nítido que o problema SURGIU justamente por um SERVIÇO DEFEITUOSO que em pouco tempo apresentou o resultado pela ineficiência e agora querem atribuir a pecha no consumidor de mau uso”. (ID. Num. 76519040 – pág. 182)

Salienta que a própria LF IMPORTS destacou que a Apelada Tauro Motors não cumpriu com o dever de guarda e conservação do veículo, estando o veículo sem espelho retrovisor LE, parte interna do espelho retrovisor LD desmontada, assim como o para choque dianteiro estava recém pintado ou novo; ainda, que LF IMPORTS trocou o radiador, no entanto, foi verificado na perícia a existência de radiador novo no interior do veículo e não instalado; e que também foi trocado o protetor (peito de aço) e do radiador, de modo que houve algum impacto no veículo (agente externo), comprometendo a garantia.

Diz que “(...) A perícia foi realizada apenas de forma visual, não sendo testado o veículo em momento algum, assim como não foi aberto o motor e aferido as medidas”. (ID. Num. 76519040 – pág. 183)

Questiona que “(...) SE A GRANDE DISCUSSÃO GIRAVA JUSTAMENTE EM RELAÇÃO AO SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR E TAL FATO JÁ HAVIA SIDO OBJETO DE CONSERTO POR AUTORIZADA ANTERIORMENTE, E O EXPERT NEM SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE ABRIR O MOTOR (PORQUE ATESTOU QUE ESTE NÃO TINHA CONDIÇÕES DE AVERIGUAÇÃO ANTE O DESMAZELO QUE O VEÍCULO ESTAVA)

E COMPROVAR SE O SERVIÇO ANTERIOR FOI ADEQUADO E COM PEÇAS ORIGINAIS, QUEM DEVE RESPONDER PELOS PREJUÍZOS DA AUTORA???”. (ID. Num. 76519040 – pág. 184)

Aponta que “(...) é muito fácil, chegar e em decorrência de um sinistro anterior atribuir mau uso, mas cadê a prova disso??? Em nenhum momento foi apontado no check list do veículo que deu entrada na Concessionária Tauro através de Guincho, qualquer avaria apontada hoje, como por exemplo, retrovisores quebrados, motor aberto, radiador no interior do veículo, pintura em para choque dianteiro estava recém pintado ou novo, ou seja, por ser um veículo semi novo em garantia de fábrica, por obviedade que TODAS AS AVARIAS DEVERIAM TER SIDO PREVIAMENTE LISTADAS, se NÃO FOI É PORQUE NÃO EXISTIAM, demonstrando ai, ALTERAÇÃO DO ESTADO DA COISA A SER PERICIADA”. (ID. Num. 76519040 - Pág. 186)

Pede a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos os danos morais e materiais da Apelante, em razão inúmeros transtornos e sofrimentos, pois ainda hoje conta com um veículo totalmente inservível a uso, ressaltando que era um veículo seminovo e hoje não passa de verdadeira sucata, em face ao descaso mais uma vez da Apelada Tauro Motors.

Ressalta a incidência do CDC, bem como a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, nos termos do artigo 12 e 14, que, no caso é objetiva, tendo a Autora/Apelante demonstrado e provado por documentos que o seu veículo sofreu acidente e o sinistro o avariou; todavia, demonstrou também que levou o automóvel numa concessionária especializada e que foram realizados os reparos necessários para a solução do problema, de acordo com a orientação da autorizada; e também que a Apelante pagou pelos serviços e peças par que o veículo tivesse sua garantia assegurada, visto que o mesmo tinha na época pouco mais de 01 (um) ano de uso.

Frisa que 34 (trinta e quatro) dias após o conserto, o veículo apresentou novamente problemas, e não por conta de sinistro e/ou má-utilização do bem, mas por serviço não devidamente prestado ou vício no veículo.

Defende a invalidade da perícia técnica por notória inconsistência, eis que se trata de problema apresentado num veículo seminovo e, que por conta do estado físico atual, tornou-se impossível a realização da perícia mecânica, tendo em vista que a Tauro Motors deixou o veículo se deteriorar intencionalmente, desvirtuando o bem que havia adentrado na autorizada, a fim de que não se encontrasse o real problema.

Insurge-se, também, quanto ao valor do arbitramento dos honorários advocatícios (20% sobre o valor da causa), e, ainda, quanto ao valor da multa diária em caso de descumprimento pela não entrega do veículo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerado excessivo, eis que se trata de pessoa idosa, sem condições financeiras de arcar com vultoso valor.

Requer o provimento do recurso em face das razões expostas.

As contrarrazões foram ofertadas TAURO MOTORS, pugnando-se pelo desprovimento do recurso (ID. Num. 76519040 - pág. 226 até 237)

Por sua vez, LF IMPORTS LTDA, interpõe Apelação Cível, requerendo a condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, tendo em vista a improcedência da lide principal.

Diz que a Requerida/Apelada Tauro Motors apresentou contestação pleiteando a denunciação da lide à LF IMPORTS LTDA, de modo que incide à denunciante o pagamento de honorários advocatícios em face ao patrono da denunciada, à luz do artigo 129 do CPC.

LF IMPORTS LTDA, apresenta contrarrazões ao recurso apresentado por ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE, pugnando pelo desprovimento do apelo.

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTA, apresenta contrarrazões ao recurso interposto por ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE e pede o seu desprovimento.

TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresenta contrarrazões ao apelo interposto por LF IMPORTS LTDA, requerendo o desprovimento do recurso. (ID. Num. 76519068)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
ANA RÚBIA CASTRILLON DUARTE e L. F. IMPORTS LTDA
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material (Numeração Única:
1050-75.2014.8.11.0006
– Código n.
163802
), movida em desfavor de
TAURO MOTORS VEÍCULOS e MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA,
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido vestibular de substituição do veículo por outro similar ou restituição do valor pago, bem como

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR DANO MORAL E MATERIAL
,
revogando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinando a imediata restituição do veículo à Requerida, incidindo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, caso o veículo não seja entregue no prazo assinalado (24 horas, a contar da intimação) que seja expedido Mandado de Busca e Apreensão. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Também houve
CONDENAÇÃO
da Autora/Apelante na reparação dos danos processuais acarretados à Requerida, consistente em efetuar o pagamento da diferença apurada entre o valor do veículo quando do cumprimento da tutela concedida e do valor apurado quando da restituição, a qual será aferida em fase de liquidação. A Autora também foi
CONDENADA

a arcar com todas as multas e impostos que incidiram sobre o veículo durante o período em que esteve sob sua responsabilidade.

- RECURSO INTERPOSTO POR ANA RÚBIA CASTRILLON DUARTE

A pretensão de reforma da sentença, à luz dos argumentos lançados pela apelante não merece guarida.

Assim, inviável a busca de tentativa de desqualificar o julgado recorrido no que tange à conclusão de inexistência de vício de fabricação e de que o fato gerador do problema no veículo decorreu exclusivamente de mau uso, tornando-se despiciendo o pedido para que haja a substituição do veículo (L200 – Triton 3.2D, ano 2012/2013), ou devolução do valor desembolsado para a aquisição do bem, o qual foi retirado zero quilômetro na concessionária ré.

Ora, apesar da Apelante lançar de maneira incisiva que a concessionária deve ser responsabilizada por falha nos serviços prestados, incluindo-se a demora para a resolução do problema, argumentando que
contratou uma das Apeladas, a LF IMPORTS para prestação de serviço no veículo e pagou por ele e pelas peças utilizadas, tudo para que o veículo continuasse na garantia, e por isso optou por reposição de peças e serviços especializados
, ficou cabalmente demonstrado que o veículo apresentou falhas decorrentes de acidente, de modo que as eventuais falhas mecânicas não são de responsabilidade da concessionária.

Com esse fundamento, comungo com a sentença, considerando necessária a reprodução de parte do julgado:

“(...) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora pretende a condenação das Requeridas à substituição do veículo descrito na inicial e/ou devolução do valor desembolsado para aquisição do bem, e mais indenização por danos materiais e morais, sustentando a existência de vício de fabricação no veículo objeto dos autos e falha na prestação de serviços.

Para tanto, ingressou com a demanda em desfavor da fabricante MMC Automotores e da comerciante Tauro Motors, empresa para qual encaminhou o veículo visando a prestação de serviço de assistência técnica para reparo de problemas que segundo afirma, seriam oriundos de vício de qualidade do produto.

Embasa a pretensão inicial no argumento de que embora tenha encaminhado o veículo à empresa Ré para reparação, até o ajuizamento da demanda o veículo não teria sido consertado e/ou restituído, razão pela qual requer a substituição do produto ou devolução do valor pago.

Pois bem. Diante da conjuntura e analisando as provas produzidas nos autos, considero que não restou demonstrada a existência de vício de fabricação no automóvel tampouco falha na prestação de serviço das rés, e, portanto, ausente qualquer responsabilidade das Requeridas a reparar eventuais danos eventualmente suporados pelo autor, já que os problemas apresentados pelo veículo são decorrentes de acidente e da sua má utilização, porquanto não tem o condão de ensejar a pretendida substituição do bem e ou restituição do valor pago.

Ademais, não há que se falar em responsabilidade as Rés em reparar eventual falha na prestação de serviços, considerado que foi prestado por terceira pessoa que não figura no polo passivo da ação – LF Imports -, denunciada à lide nos autos e responsável pela execução dos reparos das avarias suportadas pelo veículo, que, frise-se, não possuíam qualquer relação com vício de qualidade, cuidando-se de prestação de serviço particular e não emanado de assistência técnica de garantia”.

Ainda, corrobora para o desfecho de ausência de responsabilidade, o fato de que o veículo foi encaminhado à
TAURO MOTORS VEÍCULOS
vários dias depois dos problemas constatados e dos reparos realizados na denunciada LF Imports.

Nesse aspecto diz a sentença:

“(...) Não há qualquer pertinência em atribuir à Requerida Tauro Motors a responsabilidade de reparar eventuais danos embasados em suposta falha da prestação de serviços, considerando que somente teve acesso ao veículo após os reparos realizados pela denunciada e muito após o automóvel apresentar problemas que, conforme se verá, não são decorrente de vício de fabricação.

Sendo assim, é inconteste que a Requerida Tauro Motors é totalmente ilegítima para responder por eventual falha na prestação de serviço

que não executou e que não se vincula à cadeia de fornecimento, até porque se trata de serviço com natureza particular e não de assistência técnica, inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade de sua parte.

Aliás, no que diz respeito à natureza do serviço contratado, chamo a atenção para o fato de que as notas fiscais acostadas às fls. 41/45, relativas ao respectivo serviço, comprovam a contratação do serviço de mecânica por terceiro (Construtora Vértice) junto à denunciada LF Imports, serviço este de natureza particular, considerando que foi contratado para restauração do veículo em razão de acidente, cujo responsável foi o terceiro contratante do serviço.

Em consonância com as notas fiscais, encontra-se o depoimento do informante Jeferson, no que tange a demonstrar a contratação do serviço por terceiro.

(...)

“(...) Que as notas fiscais saíram em nome da empresa que locava o veículo porque como foram eles que causaram

o problema eles que ficaram de pagar; Que não era uma manutenção normal, que eles criaram um sinistro que furou o radiador, então era responsabilidade deles pagar o conserto; Que a Tauro não queria mexer no carro porque diziam que não dava para dar garantia e a LF queria que mandasse o veículo para Rondônia (...)

Inclusive, vale ressaltar que o informante menciona o fato de que o serviço foi contratado e pago por terceiro responsável pelas avarias no veículo e confirma que a Ré Tauro Motors é totalmente ilegítima para responder por eventuais danos causados à autora, já que recebeu o veículo com avarias e que já havia sido reparado por oficina de concessionária distinta, por meio de serviço contratado por terceiro e sem vínculo com assistência técnica de garantia e especialmente porque não realizou reparos no automóvel.

(...)

Não bastasse a ausência de responsabilidade das Rés em darcar com eventuais prejuízos decorrentes de suposta falha na prestação de serviço executado por terceiro, também inexiste responsabilidade das Rés em razão de garantia contratual, diante da ausência de prova quanto à existência de vício do produto.

(...) sabe-se que o vício do produto/serviço corresponde à uma anormalidade do produto que afeta sua funcionalidade afetando sua qualidade ou quantidade e no caso de produtos, estão presentes quando colocados no mercado.

Contudo, no caso, restou amplamente demonstrado que o problema do veículo não decorre de vício de qualidade e sim da própria utilização e sua inadequado do veículo, ambos causados por culpa exclusiva do usuário.

Ao prestar depoimento perante este Juízo, o informante Jeferson relatou claramente que o veículo foi encaminhado a LF Imports para reparos após a ocorrência de um acidente, quando o veículo era conduzido em local sem estrutura para tráfego de automóveis.

(...) Não bastasse isso, além do dano causado por agente externo, extrai-se dos autos que o veículo foi exposto a condições severas de uso, considerando a informação de que o condutor continuou a trafegar mesmo após ter sido alertado pelos avisos luminosos do automóvel sobre problema de aquecimento (...)”.

Aduz, ainda, a sentença que apesar do laudo não ser conclusivo, não há qualquer contradição com as demais provas, no sentido de inexistência de vício no produto, posto que apontaram como sendo decorrentes os problemas mecânicos de: utilização do veículo – tráfego em condições severas, não sendo observados sinais luminosos que apontavam necessidade de desligamento do veículo; falta de líquido de arrefecimento, que causou superaquecimento do veículo e danos autor e também perda de garantia pois não houve declaração de que o veículo estaria sendo utilizado para locação, fato este totalmente incontroverso.

Portanto, a meu viso irrepreensível a sentença, eis que efetivamente não há responsabilidade da concessionária Tauro Motors, cabendo ressaltar que os danos decorrentes de acidentes de trânsito, como foi o caso dos autos, não são cobertos por garantia.

Assim, efetivamente, é inviável o pleito inaugural, em razão de ausência de responsabilidade da Requerida/Apelada Tauro Motors, não havendo falar nem em reparação material, nem em reparação de ordem moral.

Registre-se que o Juízo “a quo”, ainda, fez constar que, em razão de acolhimento de pedido para utilização de veículo fornecido pela Requerida – Tauro Motors, seria justa a indenização por tal utilização, devendo a ora Apelante indenizar a Requerida quanto ao pagamento diário médio de mercado para locação de veículo com as mesmas características; todavia, atrelado ao pedido entendeu satisfatória a condenação da Autora/Apelante, apurando-se o valor relativo à depreciação do veículo – comparação do preço do valor de mercado do veículo quando disponibilizado à autora e o valor atual do automóvel, sendo necessária perícia avaliativa.

Tal procedimento também se mostra justo diante de todo o contexto narrado, qual seja: de perda de garantia do veículo, por estar locado sem qualquer declaração de finalidade; por ter se envolvido em acidente automobilístico, em que houve aquecimento do motor, por utilização indevida, mesmo com sinais luminosos indicativos de problemas e, após, a utilização de reparos por terceiros alheio à cadeia de serviços da concessionária, de modo que não é nada justo responsabilizar a concessionária por vício de produto, eis que ele não existiu e também porque não houve falha na prestação de serviços.

Portanto, independentemente do fato da Autora ser idosa, é fato que deve ser responsabilizada em relação aos custos (ao ônus de sucumbência), às despesas processuais e periciais, aos tributos relacionados ao veículo no período de posse da concessionária, considerando-se o princípio da causalidade, não havendo qualquer despautério na imposição de multa para a restituição do veículo (R$ 5.000,00), e também quanto ao percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Com esses apontamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela recorrente
ANA RÚBIA CASTRILLON DUARTE e L. F. IMPORTS LTDA,
mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária em sede recursal, eis que já se encontra em patamar máximo, de acordo com o artigo 85 do CPC.

- RECURSO INTERPOSTO POR LF IMPORTS LTDA:

O objeto do apelo é a pretensão de condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência (honorários advocatícios) em favor do denunciado, tendo em vista a improcedência da lide principal.

Ora, mostra descabido o pedido, eis que a denunciante não é sucumbente na lide principal.

Dessa forma, é totalmente desarrazoada a pretensão de que a parte que obteve êxito na demanda seja obrigada a pagar honorários advocatícios à denunciada, que diga-se de passagem não veio à lide desnecessariamente, ou seja, não se trata de denunciação em caráter facultativo, ressaltando-se que houve a apresentação de contestação, não sendo oferecida resistência quanto à denunciação à lide.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE ENTRE O CONDUTOR DO VEÍCULO E O CICLISTA CONFIGURADA – MORTE DO CICLISTA – DEVER EM INDENIZAR – ADEQUAÇÃO DE MANEIRA PROPORCIONAL – PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR -

DENUNCIAÇÃO À LIDE – LIMITE AO CAPITAL SEGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Incontroverso nos autos o nexo causal entre o fato e as lesões sofridas pelo autor, resta a obrigatoriedade no tocante à condenação de indenização por ato ilícito.

A culpa concorrente acontece quando o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, sendo que nesses casos, mantem-se o dever de reparar o dano causado, tanto material quanto moral, entretanto implica-se na redução proporcional do quantum indenizatório.

Uma vez que a Denunciante à lide não ofereceu resistência na sua participação na lide, não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais”. (N.U 0000245-73.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por LF IMPORTS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021